Tribunal: TJPA
Processo: 0046382-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046382-06.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE SOUZA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença parcialmente procedente em ação revisional, reconhecendo a nulidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual e juros moratórios; (ii) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito diante da modulação de efeitos firmada pelo STJ quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência apenas de forma isolada, vedada sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios e multa, por configurar duplicidade de encargos.

4. Demonstrada a cumulação contratual indevida, revela-se abusiva a cobrança, ensejando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando, contudo, os efeitos da decisão para cobranças posteriores a 30/03/2021.

6. No caso concreto, restou reconhecida a má-fé da instituição financeira, por persistir em prática reiteradamente vedada pela jurisprudência, afastando a alegação de engano justificável e autorizando a restituição em dobro mesmo em relação a cobranças anteriores ao marco temporal fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios, devendo ser declarada sua nulidade. 2. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva ou má-fé do credor, não sendo afastada pela modulação de efeitos do STJ quando demonstrado o elemento subjetivo no caso concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional.

A decisão agravada confirmou a nulidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos e determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sob o fundamento de violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto à repetição em dobro, arguindo que, de acordo com a modulação de efeitos do STJ no Tema 929, a devolução dobrada sem prova de má-fé só deve incidir para pagamentos efetuados após 30/03/2021. Alega que sua conduta é pautada na boa-fé e que a cobrança decorreu de interpretação contratual, o que configuraria engano justificável.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que a cobrança cumulada é ilegalidade notória e que a má-fé da instituição financeira restou consignada pelo juízo, o que autoriza a dobra independentemente da modulação do STJ.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razões pelas quais o conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da repetição em dobro do indébito referente à comissão de permanência cobrada de forma cumulada com multa de 2% e juros moratórios de 12% ao ano.

Inicialmente, quanto à abusividade da cobrança, não assiste razão à agravante. O STJ possui entendimento consolidado de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos moratórios ou remuneratórios (Súmula 472/STJ). No contrato sub judice, verificou-se expressamente tal cumulação, o que torna o encargo indevido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmula n. 472 do STJ.
1.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2645087 MG 2024/0164241-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).”

destaquei

No que tange à repetição em dobro, o cerne do agravo reside na aplicação do precedente fixado nos Embargos de Divergência em AREsp nº 676.608/RS. De fato, a Corte Especial do STJ pacificou que a restituição dobrada independe de má-fé subjetiva, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, para preservar a segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que o novo critério (dispensa de prova de má-fé) se aplica apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. Para cobranças anteriores, a dobra permanece condicionada à demonstração de má-fé do credor.

Ocorre que, no presente caso, a decisão monocrática e a subsequente rejeição dos aclaratórios deixaram claro que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero erro justificável. Ao aplicar encargos cumulados sabidamente vedados pela jurisprudência há anos, a conduta do banco caracteriza-se como contrária à boa-fé, configurando o elemento necessário para a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, a má-fé foi considerada existente no caso concreto. Assim, a tese da modulação invocada pela agravante não socorre sua pretensão, pois a dobra aqui não decorre meramente da nova tese do STJ (objetiva), mas da persistência em prática abusiva já condenada pelo ordenamento (subjetiva).

Destarte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).”

destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/04/2026